Tribunal: TJDFT
Processo: 0716935-30.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APREENSÃO DE VEÍCULO COM RECOLHIMENTO AO DEPÓSITO. NÃO EVIDENCIADA A ALEGADA OMISSÃO DO DETRAN-DF, CONCERNENTE AO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a compensação por danos materiais e morais. Insurgência contra sentença de improcedência do pedido.
II. O recorrente sustenta, em síntese, que durante o procedimento de retirada de seu veículo (apreendido durante blitz) do pátio do DETRAN-DF, “verificou que o bem foi depredado e objetos haviam sido furtados do seu interior”, razão pela pleiteia pela aplicação da teoria do risco administrativo.
III. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF, Art. 37, §6o).
IV. No caso concreto, o recorrente não logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, Artigo 373, I), na medida em que as provas produzidas não evidenciam qualquer ação/omissão do Estado suficiente a configurar o nexo causal entre a conduta do agente público e o alegado dano experimentado, e, por consequência, o dever de indenizar.
V. No ponto, não consta qualquer elemento probatório apto a comprovar que as condições do veículo no momento de sua apreensão seriam distintas daquelas apresentadas na sua retirada do pátio do DETRAN, inclusive no que concerne aos alegados objetos deixados em seu interior.
VI. Ademais, como bem pontuado na sentença, além do laudo de perícia criminal (ID. 17940041) ser inconclusivo quanto à ocorrência de furto no interior do veículo, “os objetos apenas foram reclamados quando do ato de liberação do bem móvel, sem qualquer comprovação de que estavam no veículo ao tempo de sua apreensão”.
VII. Desse modo, não há de se falar em conduta ilícita que configure responsabilidade civil do Estado, notadamente no que concerne ao dever de guarda e vigilância, e, portanto, escorreita a sentença de improcedência.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o).